Tribunal: TJMT
Processo: 1010034-44.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010034-44.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Transporte Terrestre]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVANTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (LITISCONSORTES), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILDIADE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – ASSERTIVA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANULAÇÃO DE ATO PELA AGER – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Todos os procedimentos, administrativos, e judiciais, devem respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que pilares indispensáveis, e inafastáveis, do ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Tut Transportes Ltda
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 41114-51.2016.8.11.0041 (código no 1172582) ajuizada por
Viação Juína Ltda – Epp
, determinou a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida pela Ager, esta que acolheu pedido de revisão realizado pela empresa Agravante, a anular decisões proferidas em outros autos administrativos.

O Agravante, em síntese, afirma que já há acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça acerca da demanda originária, logo, as alegações realizadas pelo Recorrido afetariam a coisa julgada material.

Dispõe, também, a anulação dos procedimentos administrativos precedeu da observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, não haveria qualquer motivo que ensejasse a suspensão de sua eficácia.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que se amolde à pretensão recursal.

Houve pedido liminar, a fim de que o recurso fosse recebido com efeito suspensivo, entretanto, este foi indeferido, consoante decisão de ID no 1236124.

O Agravado, no ID no 1296882, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1779436, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido, eis que a alegação concernente à coisa julgada não foi apresentada ao Magistrado Singular, bem como que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020